Tribunal: TJSP
Processo: 1162149-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – MÚTUO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – Autor que efetuou depósito em conta corrente da ré – Pretensão à restituição do valor – Enriquecimento sem causa – Sentença de procedência – Recurso da ré – Autor que alega ter entabulado negócio jurídico verbal com a requerida, que se comprometeu à devolução de valores depositados por ele em sua conta – Ré que sustenta que tais valores foram

Ementa:
APELAÇÃO – MÚTUO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – Autor que efetuou depósito em conta corrente da ré – Pretensão à restituição do valor – Enriquecimento sem causa – Sentença de procedência – Recurso da ré – Autor que alega ter entabulado negócio jurídico verbal com a requerida, que se comprometeu à devolução de valores depositados por ele em sua conta – Ré que sustenta que tais valores foram direcionados a seu genitor – Alegada cessão de crédito havida entre eles – Ausente comprovação dos fatos alegados – Ré que não logrou provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC – Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais– Recurso desprovido.